Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTORES MENORES DE IDADE. INCAPACIDADE. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO AOS MENORES. SENTENÇA CASSADA.
1. O Ministério Público deve ser intimado para intervir, na condição de fiscal da ordem jurídica, nos processos que envolvam interesse de incapaz, podendo produzir provas e requerer medidas processuais cabíveis, conforme dispõe os arts. 178, II e art. 179, II, ambos do CPC c/c art. 127 da Constituição Federal.
2. A ausência de intimação do órgão ministerial para intervir em feito no qual figuram diversos menores de idade restringe o exercício das funções institucionais e, por conseguinte, acarreta a nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir do momento em que o MP deveria ter sido intimado, conforme determina o art. 279, §1o do CPC.
3. Nos termos do art. 279, §§ 1o e 2o do CPC, a manifestação expressa da Procuradoria de Justiça quanto aos prejuízos causados aos menores autoriza a cassação da sentença ante a nulidade dos atos posteriores ao momento em que o órgão deveria intervir.
4. A intervenção da Procuradoria de Justiça em grau recursal é insuficiente, por si só, para afastar a referida nulidade, sobretudo diante do manifesto prejuízo.
5. Preliminar do Ministério Público acolhida. Sentença cassada. Recurso prejudicado.